Tribunal: STF
Processo: HC 252878
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se aponta o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como autoridade coatora, buscando-se a concessão da ordem para reconhecer a inadmissibilidade de provas ilícitas e da citação irregular por whatsapp, bem como a aplicação do indulto natalino de 2014.



    É o relatório. Decido.



    Observo que a defesa não se insurge contra eventuais decisões prolatadas pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria suscitada neste habeas corpus. 



    Ressalto que não cabe a esta Corte, originariamente, analisar pedido sem o prévio enfrentamento da matéria pelo STJ. 



    Nesse contexto, verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, ao passo que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação da Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, “d” e “i”, CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 21, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente